Tribunal: STF
Processo: MS 27569
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-18
Data de publicação: 2008-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL
   EMANADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Não se admite a impetração de mandado de
   segurança contra decisões judiciais emanadas das Turmas ou do
   Plenário do Supremo Tribunal Federal.
II - O mandado de
   segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de
   ação rescisória.
III - Agravo regimental improvido.